Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-19.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-19.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CICERO DE SOUZA FRANCA - CPF: 202.481.561-87 (APELADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SBROGGIO - CPF: 062.356.368-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001257-19.2021.8.11.0004

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: CICERO DE SOUZA FRANCA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR E VALORES ACEITOS PELO CONTRATANTE/CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado através dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos do valor mínimo das faturas na folha de pagamento do autor.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por

CICERO DE SOUZA FRANCA
, nos seguintes termos:

“[...]
a) DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário no 52-0096304/15_01, bem como a inexistência dos descontos mensais no valor de R$ 114,35 incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, em razão da ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas constantes no referido instrumento;

b) CONDENO
a parte requerida na
restituição simples
dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1o do CC), contados desde cada desconto indevido. A correção monetária deverá ser aplicada a partir da data de cada desembolso, com base no IPCA, sendo o montante final apurado em sede de liquidação de sentença.
Deve ser feito a compensação com os valores efetivamente creditados em conta bancária do autor (R$ 2.269,20 em 03/11/2015; R$ 487,00 em 06/12/2018; e R$ 464,00 em 20/08/2019), sobre os quais deverá incidir correção monetária partir da data de cada depósito, pelo IPCA;

c) CONDENO
a requerida no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora
,
devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1o do CC), contados desde o evento danoso (
30/10/2015
). A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, utilizando-se o índice do IPCA.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC [...].”
(Sic. ID no 314440405)

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que o autor/apelado realizou saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito e tampouco indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados. Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
CICERO DE SOUZA FRANCA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
,
aduzindo que é aposentado perante o INSS,
sendo que ao analisar os extratos de seu benefício, constatou que vem sofrendo descontos em razão de um empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado realizado pelo requerido.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos ou cartão de crédito consignado com o requerido; que não recebeu o crédito do citado empréstimo, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenham sido celebrado de acordo com as normais legais.

Em sua defesa (ID no 314439489), o requerido esclareceu que o autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 30/10/2015, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de três saques no valor total de R$ 3.220,20 e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pelo
Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de a perícia grafotécnica realizada nos autos ter comprovado que as assinaturas constantes do contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado em discussão
“[...]não se identifica com os materiais gráficos padrões (assinaturas) disponíveis, provenientes do punho escritor de Cícero de Souza França, e, portanto, não são autênticas
[...].”
(Sic. ID no 314440397 - Pág. 17)
, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise da petição inicial, bem como da impugnação à contestação de
ID no 314439461 e 314440360, para constatar que o autor não nega em nenhum momento os recebimentos dos créditos dos valores relativos ao contrato em discussão em sua conta bancária,
consoante comprovante (TED) de ID no
314439493 a 314439495, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória do requerido.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]
24.
Ademais, importa destacar que o contrato objeto da perícia grafotécnica, identificado sob o no 52-0096304/15_01, datado de 30/10/2015, foi precisamente o mesmo que deu ensejo aos
créditos
depositados pelo Banco requerido
em favor da parte autora
, a saber: R$ 2.269,20 em 03/11/2015; R$ 487,00 em 06/12/2018; e R$ 464,00 em 20/08/2019, todos vinculados ao referido contrato e juntados com a contestação
[...].”
(Sic. ID no 314440405).

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu os citados valores, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos comprovantes (TEDs) apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que
aquiesceu
com os valores creditados na sua conta, visto que só dignou em ajuizar a presente ação (18/02/2021) depois de decorridos mais de cinco anos do primeiro crédito (
03/11/2015)
, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...].”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...].”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na folha de pagamento/benefício do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Quanto à alegação do apelado de que além de não ter recebido as informações necessárias quanto a contratação de cartão de crédito consignado, também
“[...] nunca fez uso [...].”
(Sic. ID no 314439462 - Pág. 2), imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 3.220,20 na conta do autor pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não utilizado o cartão plástico para saque.

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado através dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este
aquiescido
com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas na sua folha de pagamento, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025